Tribunal: TJMT
Processo: 0001011-51.2015.8.11.0036
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001011-51.2015.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CLODOALDO JOSE RAMOS SERGI - CPF: 630.428.861-15 (APELANTE), ADILON PINTO DA SILVA - CPF: 139.147.660-34 (ADVOGADO), ADICIONORA RAMOS DE MORAES - CPF: 117.140.341-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001011-51.2015.8.11.0036

APELANTE: CLODOALDO JOSE RAMOS SERGI, ADICIONORA RAMOS DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – CORTE DE ÁRVORES EM FLORESTA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SEM PERMISSÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE – NEGATIVA DE AUTORIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO E CONVINCENTE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ELABORADO POR AGENTES DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CORTE DE ÁRVORE DA ESPÉCIE
ASTRONIUM URUNDEUVA
(AROEIRA) – CORTE PROIBIDO PELA PORTARIA NORMATIVA N. 83/91 DO IBAMA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em absolvição da prática de corte de árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente, quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pela confissão extrajudicial de codenunciada, e pelo relatório de inspeção realizado por agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ratificado em juízo, por ocasião da instrução processual.

Conquanto admissível o reconhecimento do princípio da insignificância em crimes ambientais, não cabe, no caso em apreço, cogitar em atipicidade da conduta, nem tanto pela quantidade da madeira extraída [8,5m
3
], mas, sim, em razão da espécie da árvore [
Astronium Urundeuva
– “Aroeira”], cujo corte é expressamente proibido pela Portaria Normativa n. 83/1991, do IBAMA, demonstrando, assim, a expressividade da lesão jurídica provocada.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001011-51.2015.8.11.0036

APELANTE: CLODOALDO JOSE RAMOS SERGI, ADICIONORA RAMOS DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Adicionora Ramos de Moraes e Clodoaldo José Ramos Sergi, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que os condenou à pena idêntica de 1 ano de detenção, em regime inicialmente aberto, substituída pela prestação pecuniária no valor correspondente a 2 [dois] salários mínimos, pela prática do crime de corte de árvore em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente [Lei n. 9.605/98, art. 39].

Os apelantes aduzem que não há provas de que tenham efetuado o corte de árvores.

Assevera a defesa que a pequena quantidade de madeira [8,5m
3
], existente na propriedade de mais de 7.000 hectares, foi derrubada por vendavais que ocorrem em determinados períodos do ano na Fazenda dos acusados e em todas as fazendas da região.

Argumenta que o Código Florestal permite o manejo sustentável para exploração florestal sem propósito comercial, para consumo do próprio imóvel, limitada a exploração anual de 20m
3
, e que não há nada de errado em utilizar a madeira na própria propriedade.

Consigna que as árvores estavam caídas desde antes do falecimento de seu proprietário, Arlindo Ramos do Nascimento, que faleceu em 2012.

Postula, também, o reconhecimento do princípio da insignificância, pleiteando, ao final, a absolvição.

A Promotoria de Justiça de Guiratinga requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001011-51.2015.8.11.0036

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelantes,
Clodoaldo José Ramos Sergi e Adicionora Ramos de Moraes
, a prática do crime de corte de árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente [Lei n. 9.605/98, art. 39], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
1º FATO

Consta da inclusa peça informativa em epígrafe, que em meados do mês de agosto do ano de 2014, o denunciado
Clodoaldo José Ramos Sergi

cortou árvores em floresta considerada de preservação permanente
,
sem permissão da autoridade competente
, conforme extrai-se do Auto de Infração de fl. 18, Auto de Inspeção de fl. 19, e Relatório Técnico de Inspeção e Fotográfico de fls. 20-24.

Consoante as investigações realizadas, tem-se que em meados do mês de agosto de 2014, na propriedade Fazenda ‘Andorinha’, o denunciado Clodoaldo José cortou árvore da espécie
Astronium Urundeuva
, conhecida como
aroeira
, transformando-as em 7,5m
3
(sete vírgula cinco metros cúbicos) de mourões e em 1,0m
3
(um metro cúbico) de tábuas,
sendo que tal espécie é protegida por lei
.

Depreende-se do caderno investigatório, que equipe da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, formada por dois Analistas Ambientais e um Agente Ambiental, dirigiram-se até a propriedade mencionada visando atender denúncia sobre o referido desmate.

Nesta senda, registrou-se o Auto de Infração de fl. 18, Auto de Inspeção de fl. 19, e Relatório Técnico de Inspeção e Fotográfico de fls. 20-24, em razão da irregularidade constatada no local pelos agentes do Órgão de Defesa do Meio Ambiente.

2º FATO

Segundo restou apurado, no tempo, local e circunstâncias acima elencadas, a denunciada
Adicionara Ramos de Moraes
, contribuiu para que ocorresse corte de árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente, situação atestada pelo Auto de Infração de fl. 18, Auto de Inspeção de fl. 19, e Relatório Técnico de Inspeção e Fotográfico de fls. 20-24.

Em análise ao procedimento investigatório realizado, deflui-se que Adicionara é herdeira da Fazenda Andorinha, sendo que a mesma está em processo de inventário, nada obstante, combinara com seu sobrinho, o Sr. Clodoaldo, que iriam extrair a madeira descrita no 1º FATO desta exordial acusatória.

Neste contexto,
a denunciada Adicionara determinou a extração da madeira
, sendo que permanecera na mata até o término da remoção das árvores da floresta considerada de preservação permanente.

Por fim, a denunciada expôs que nem ela, nem o Sr. Clodoaldo, solicitaram autorização dos órgãos ambientais componentes para a extração da madeira”.

Encerrada a instrução processual, o magistrado de origem condenou os apelantes pela prática do crime descrito na exordial acusatória, assim fundamentando:

“No tocante à AUTORIA também é evidente, pois a própria acusada
ADICIONORA RAMOS DE MORAES
em fase inquisitorial,
confessou a extração ilegal da madeira
, vejamos:

DEPOIMENTO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL DA ACUSADA
ADICIONORA RAMOS DE MORAES
:

‘Que afirma que antes de Carlito vender a Fazenda para Eudes a declarante
combinou com Carlito que iria tirar alguma madeira para fazer um curral em sua área
, pois era a única parte de terras que não possuía curral; Que afirma que combinou com seu sobrinho CLODOALDO, que é filho de sua irmã LAURENICE RAMOS SERGI e também herdeira, que iriam tirar a madeira para fazer o curral; Que afirma que
determinaram que tirassem a madeira para fazer o curral
, sendo que a mesma permaneceu na mata até que conseguissem removê-la; Que
afirma que seu irmão JURACY e EUDES fizeram uma denúncia aos órgãos ambientais do ocorrido
, sendo que
a SEMA esteve no local e autuou o sobrinho da declarante
; Que afirma que
nem a declarante, nem seu sobrinho CLODOALDO solicitaram autorização
dos órgãos ambientais para extração da madeira’.

Dessa forma, mesmo que o acusado
CLODOALDO JOSÉ RAMOS SERGI
tenha negado a prática do crime, a sua comparsa confessou que o mesmo ajudou ela a extrair a madeira ilegal.

Além disso, há o depoimento prestado em juízo da analista do meio ambiente
Maria Regina de David Carnevali
, a qual afirma que houve o corte de árvores da espécie ‘Aroeira’ e ‘Guarapeira’. Vejamos:

DEPOIMENTO
EM JUÍZO
DA TESTEMUNHA
MARIA REGINA DE DAVID CARNEVALI
:

‘Que foram até a propriedade rural no Município de Guiratinga/MT, e
foi constatado o corte seletivo de árvores
; que o local era de APP;
que foi constatado a espécie de ‘Aroeira’ e ‘Guarapeira’
’.

Deste modo, ficou constatado, o valor probatório dos Analistas de Meio Ambiente, funcionários públicos especializados na proteção dos direitos do meio ambiente, temos na jurisprudência:

[...]

Assim, ficou constatado o desmatamento da árvore da espécie
Astronium Urundeuva
, conhecida como ‘Aroeira’ sem autorização do órgão competente.

[...]

Dessa forma, pelas provas carreadas aos autos, este julgador tem a plena convicção da configuração da materialidade e a autoria do delito tipificado no artigo 39 da Lei 9.605/98, não havendo dúvidas de que o acusado destruiu, danificou floresta considerada de preservação permanente. A condenação do acusado neste crime é medida que se impõe”.

A despeito da tese de negativa de autoria sustentada pelos apelantes, aduzindo que inexistem provas de que eles tenham efetuado o corte das árvores, convém salientar que a corré, Adicionara Ramos de Ramos, na fase inquisitorial, confessou que combinou com seu sobrinho, Clodoaldo, para retirar a madeira para fazer o curral em sua área.

Segundo a apelante, Adicionara, antes de Carlito vender a Fazenda para Eudes havia combinado que tiraria alguma madeira, e que seus irmãos Juracy e Eudes fizeram a denúncia aos órgãos ambientais.

De fato, a persecução penal verificada nestes autos somente eclodiu após a denúncia apresentada por Juracy Ramos de Moraes e Eudes Moraes de Souza, perante a Promotoria de Justiça de Guiratinga, narrando o seguinte:

“Que o declarante
Juracy Ramos de Moraes
informa que é herdeiro do inventário do espólio do Sr. Arlindo Ramos Nascimento. Que dos bens do espólio temos a ‘Fazenda Palmeira’, a qual possui dimensão documentada no total de 960ha.

A administração dos bens e do inventário está sendo conduzida pela Sra.
Adicionara Ramos de Moraes
. Ocorre, que na referida ‘Fazenda Palmeira’,
está ocorrendo extração de madeira do tipo aroeira
, jatobá e demais da localidade.

O local de extração, em sua maior parte, trata-se de reserva ambiental da fazenda.

A quantidade da extração é gigantesca, no entanto, está sendo feita
sem qualquer autorização judicial ou até mesmo ambiental
. A pessoa que os declarantes afirmam que está extraindo a madeira é o
Sr. Clodoaldo Sérgio
, o qual é sobrinho da inventariante Adicionara.

Para dirimir qualquer dúvida, é juntado neste momento rebatimentos fotográficos do local da extração da madeira.

Os declarantes ainda informam que os palanques de madeiras estão sendo comercializados perante pequenos produtores no município, sendo que a pessoa de Clodoaldo é quem está vendendo, tendo o aval da Sra. Adicionara.

Em conversa com os demais herdeiros, os declarantes informam que não houve qualquer autorização destes para a extração da madeira, sendo que esta extração irregular está sendo feita para beneficiar somente a Sra. Adicionara e seu sobrinho, Clodoaldo.

Que o declarante
Eudes Moraes de Souza
informa que também está sendo lesado devido a extração de madeira que está ocorrendo pela pessoa de Clodoaldo, a qual, sob a autorização de Adicionara, está extraindo madeira da área do quinhão do herdeiro Carlito Ramos Rezende, quinhão este que foi comprado pelo declarante Eudes.

Na oportunidade, o declarante Eudes informa que toda a parte adquirida do quinhão de Carlito está sendo alvo de degradação ambiental, razão pela qual não aceita mais a partilha da forma apresentada pela Sra. Adicionara, pois está degradando a maior parte do herdeiro Carlito, a qual é reserva ambiental, pugnando para que seja feita somente partilha judicial deste bem noticiado.

Diante do exposto, procuram o órgão do Ministério Público requerendo providências necessárias e cabíveis para fiscalização e punição dos responsáveis”
.

Após a representação formulada pelos herdeiros
Juracy
e
Eudes
, analistas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente estiveram na propriedade rural e lavraram o auto de infração
[1]
, haja vista o corte de árvores da espécie
‘Astronium Urundeuva’
, conhecida como
aroeira
, transformando-as em 7,5m
3
de mourões e 1,0m
3
de tábuas para uso na propriedade, sendo que tal espécie é especialmente protegida, razão pela qual seu corte é proibido.

A equipe técnica da SEMA/MT, formada pelos analistas ambientais, Leonardo de Carvalho Peixoto e Maria Regina de David Carnevali, e pelo agente ambiental, Johan Christian Pacheco, apresentou relatório técnico de inspeção
[2]
, detalhando as seguintes constatações:

“No dia 04 de setembro de 2014, em atendimento à Notícia-Fato da Promotoria de Justiça de Guiratinga – SIMP n. 000882-059/2014, uma equipe da Diretoria de Unidade Desconcentrada de Rondonópolis (DUDR/SEMA), dirigiu-se até à Fazenda Andorinha, local da denúncia.

No local, a equipe foi recebida pelo Sr. Clodoaldo, neto do falecido Arlindo Ramos do Nascimento, e sobrinho da inventariante, Sra. Adicionara Ramos de Morais. A Fazenda Andorinha faz parte do espólio de Arlindo Ramos do Nascimento, sendo que o sobrinho da inventariante, e neto do
‘de cujus’
, Sr. Clodoaldo, a ajuda na preservação da propriedade até a partilha.

Indagado sobre a denúncia de árvores, o Sr. Clodoaldo, acompanhando de seu funcionário conhecido por ‘Cuiabano’, levou a equipe até o retiro da Fazenda Andorinha, situado no ponto de coordenadas S 16º 25’ 25.1” e W 53º 19’ 47.2” onde se encontrou madeira serrada em tábuas empilhadas e mourões. A madeira serrada era da espécie
Apuleia Leiocarpa
conhecida como garapa e
da espécie
Astronium Urundeuva
conhecida como
aroeira
, já os
mourões todos eram da espécie
Astronium Urundeuva
conhecida como aroeira
.

Perguntado sobre a retirada e uso da madeira, o Sr. Clodoaldo informou que as árvores foram derrubadas enquanto seu avô era vivo e que eles as utilizavam na fazenda para recuperação de currais e cercas e, especialmente, após a morte do avô e a demora na partilha, estava utilizando a madeira, inclusive serrando e preparando os mourões para recuperação dos currais e cercas, visando a preservação do patrimônio, uma vez que as divisas da propriedade e os currais lá existentes estavam se deteriorando.

O Sr. Clodoaldo também levou a equipe ao ponto de coordenadas S 16º 25’ 25.4” e W 53º 19’ 58.2” onde as árvores foram extraídas, o local trata-se de uma área considerada de preservação permanente, às margens do córrego que faz divisa com a propriedade vizinha e suas adjacências, porém, como foram extraídas árvores selecionadas (algumas aroeiras, garapeiras e um jatobá derrubado na queda de outra árvore), não houve prejuízo à APP, que se encontra preservada, uma vez que não houve desmate a corte raso da área e sim corte seletivo.

O novo Código Florestal, em seu artigo 23, permite a exploração seletiva anual de até 20m
3
(vinte metros cúbicos) de floresta para uso não comercial, no caso em tela não foram explorados mais de 20m
3
(vinte metros cúbicos) e sua finalidade não é comercial, até porque a quantidade explorada é pequena e o local é de difícil acesso inviabilizando o comércio da madeira extraída.

Todavia,
a Portaria Normativa n. 83/91 do IBAMA considera a espécie
Astronium Urundeuva
, conhecido como aroeira, de corte proibido
, como houve o corte de alguns pés de aroeira, a equipe procedeu a contagem para lavratura do auto de infração. Foram encontrados na propriedade 30 (trinta) mourões de aroeira, o que resulta em 7,5m
3
(sete vírgula cinco metros cúbicos) de aroeira em mourões, e foi encontrado 1,0m
3
(um metro cúbico) da aroeira serrada em tábuas”.

Na audiência de instrução e julgamento, a analista ambiental, Maria Regina de David Carnevali, confirmou que esteve na propriedade rural no Município de Guiratinga e constatou o corte seletivo de árvores, sendo o local área de preservação permanente, onde verificaram o corte da espécie aroeira e garapeira.

Apesar de sustentar que a pequena quantidade de madeira foi proveniente da derrubada por vendavais, ou que já estavam caídas desde 2012, ou seja,
antes do falecimento de seu proprietário, Arlindo Ramos do Nascimento, a defesa não apresentou nenhuma prova no sentido de corroborar suas alegações.

De mais a mais, apesar de o Código Florestal autorizar o manejo sustentável para exploração florestal eventual sem propósito comercial, limitada a 20m
3
por ano, infere-se do relatório de inspeção elaborado pelos agentes da SEMA/MT que, de acordo com a Portaria Normativa n. 83/91 do IBAMA, é proibido o corte da espécie
Astronium Urundeuva
, conhecida como aroeira.

Além disso, conquanto não se faça necessária a autorização dos órgãos competentes, os responsáveis devem declarar,
previamente
, ao órgão ambiental, a motivação da exploração e o volume explorado
[3]
, o que não se verificou no caso em apreço.

Ressalte-se ainda que, embora seja cabível o princípio da insignificância em crimes ambientais, para o reconhecimento da atipicidade da conduta é imprescindível a demonstração da mínima ofensividade da conduta dos agentes, ausência de periculosidade social, como também a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso vertente, não se pode levar em consideração apenas a quantidade da madeira extraída – que não se apresenta tão volumosa assim –, mas, principalmente, a espécie da árvore cortada.

Digo isso porque a Portaria Normativa n. 83, de 26/9/1991, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, proíbe expressamente o corte e exploração da aroeira legítima ou aroeira do sertão (
Astronium Urundeuva
), razão pela qual não se patenteia admissível o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta.

Tanto é que os infratores somente foram autuados – e denunciados nestes autos – pelo corte de 8,5m
3
de árvores da espécie
Astronium Urundeuva
, conhecida como aroeira, e não pela derrubada de outras árvores da espécie
Apuleia leiocarpa
, conhecida como garapa, transformadas em mourões e tábuas para uso na própria propriedade.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Auto de Infração n. 121785, lavrado em 4/9/2014.

[2]
Relatório Técnico de Inspeção n. 220/DUDR/SEMA/2014 (Id. 73043660).

[3]

Código Florestal (Lei n. 12.651/2012): Art. 23. O manejo sustentável para exploração florestal eventual sem propósito comercial, para consumo no próprio imóvel, independe de autorização dos órgãos competentes, devendo apenas ser declarados previamente ao órgão ambiental a motivação da exploração e o volume explorado, limitada a exploração anual a 20 (vinte) metros cúbicos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021